Tribunal: TJMT
Processo: 0003251-18.2015.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003251-18.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 080.004.411-87 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – OS HONORÁRIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRÓPRIOS CRITÉRIOS PLEITEADO NA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não soa plausível que o embargante/apelante entenda dar à causa valor inferior ao perseguido na ação de execução, e sobre tal valor recolher as custas processuais, e depois de sagrar-se vencedor da demanda pretenda que os honorários advocatícios sejam fixados com base em critério distinto (proveito econômico), pois, a ninguém é dado beneficiar-se de sua própria torpeza.

2. Ademais, observa-se da peça inicial que a parte embargante, ora apelante, requereu que fosse o embargado condenado ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa.

3.
Com efeito, o artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra petita
); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
Pedro Rodrigues De Souza
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos dos Embargos à Execução nº 0003251-18.2015.811.0002, proposto em face de
Banco do Brasil S.A
.

A magistrada singular, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar prescritas as obrigações referentes à Cédula Pignoratícia e Hipotecária nº. 21/97053-x, firmada entre as partes, determinando a baixa e extinção da garantia hipotecária e averbações correlatas da matrícula nº. 15.757 do CRI de Rosário Oeste/MT, vinculados ao referido contrato, julgando extinta a execução, nos termos do art. 487, II, do CPC. Por consequência, condenou o exequente/embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (ID 86074738 - Pág. 133/136 – fls. 142/145).

Irresignado, o embargante/apelante alega que deve ser adequado o critério para fixação dos horários advocatícios, porquanto devem estes serem arbitrados com base no proveito econômico obtido, e não no valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o §25º, do art. 85, do CPC (ID 86074738 - Pág. 137/143 - fls. 147/152).

As contrarrazões aportaram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 86074747).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia está em verificar se os honorários sucumbenciais foram fixados de acordo com os critérios legais.

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, estes embargos foram opostos a fim de que fosse declarada a prescrição do título executivo, sendo dado à causa o valor de R$ 67.365,00 (setenta e sete mil trezentos e sessenta e cinco reais), que corresponde ao valor nominal da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária executada (ID 86074738 - Pág. 42 – fls. 51), mesmo estando a execução perseguindo o pagamento do montante de R$ 77.950,06 (setenta e sete mil novecentos e cinquenta reais e seis centavos) (ID 86074738 - Pág. 27 – fls. 36)

Diante deste contexto, soa plausível que o embargante/apelante entenda dar à causa valor inferior ao perseguido na ação de execução, e sobre tal valor recolher as custas processuais, e depois de sagrar-se vencedor da demanda pretenda que os honorários advocatícios sejam fixados com base em critério distinto (proveito econômico), pois, a ninguém é dado beneficiar-se de sua própria torpeza.

Ademais, observa-se da peça inicial que a parte embargante, ora apelante, requereu que fosse o embargado condenado ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa (ID 86074738 - Pág. 18 – fls. 27).

Assim, no caso específico dos autos, entendo que a fixação dos honorários deu-se devidamente com base no valor atualizado da causa, nos termos do
o §2º, do art. 85, do CPC.

A propósito, convém trazer à baila o que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito
nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade superior
ou em objeto diverso
do que lhe foi demandado
.

Com efeito, o artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra petita
); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DETERMINAÇÃO AFASTADA- RECURSO PROVIDO. A sentença deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
A decisão que extrapola a pretensão deduzida nos autos (ultra petita) deve ser afastada para adequar-se aos limites da causa
.
(Ap 160091/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016).

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CAUSA DE PEDIR. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS DIVERSOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. [...]. 2. Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir. 3.
O julgamento ocorrido fora dos limites traçados pela parte está sujeito à declaração de nulidade
. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental.
(EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013).

Assim, não conseguindo o réu/apelante infirmar a conclusão a que chegou o juízo de origem, a manutenção do critério utilizado para a fixação dos honorários de sucumbência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021